Tribunal: TJDFT
Processo: 0700196-15.2023.8.07.0013
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA PARA MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA OU CONVENIADADA À REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. REJULGAMENTO DO RECURSO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA EXAME DE EVENTUAL DIVERGÊNCIA DO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EGRÉGIO COLEGIADO EM RELAÇÃO À TESE FIRMADA PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.008.166 (TEMA 548). DISSONÂNCIA NÃO CONFIGURADA.

1. De acordo com o artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, recebida a petição do recurso e oportunizada a apresentação de contrarrazões, o presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, deverá encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.

1.1. Nos casos em que o entendimento adotado pelo egrégio Colegiado por ocasião do julgamento da apelação cível não se mostrar dissonante em relação a tese consolidada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em demanda submetida ao procedimento dos recursos repetitivos, deve ser mantido o posicionamento firmado no v. acórdão exarado.

2. A Constituição Federal, em seu artigo 214, inciso II, estabelece que a lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam à universalização do atendimento escolar.

3. O excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.008.166, com repercussão geral (Tema 548), fixou a seguinte tese no sentido de que: (i) A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata; (ii) A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo; (iii) O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.

3.1. Não obstante tenha sido fixada tese no sentido de que a oferta de vaga em creche da rede pública de ensino, para crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos e em pré-escola, para crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade, possa ser exigida individualmente, a Suprema Corte sinalizou, em obiter dictum, a necessidade de avaliação, no caso concreto, da implementação das metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação – PNE.

3.2. De modo a dar efetividade à aludida norma constitucional, foi editada Lei n. 13.005/2014, pela qual foi aprovado Plano Nacional de Educação - PNE, estabelecendo metas para a concretização de medidas relacionadas à universalização do ensino público, a serem implementadas no prazo máximo de 10 (dez) anos, a contar da data de sua publicação, dentre as quais consta o dever de ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos, até o final da vigência deste PNE, em 2024.

3.3. No âmbito do Distrito Federal, vêm sendo implementadas medidas administrativas com a finalidade de assegurar a ampliação do acesso de crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos de idade à matrícula em creches da rede pública de ensino, em atendimento às metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação – PNE, por força de tratativas firmadas com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, nos autos da Ação Civil Pública n. 61.425/93, em fase de cumprimento de sentença.

3.4. É notório o fato de que as vagas existentes nas creches integrantes da rede pública de ensino e conveniadas são insuficientes para garantir o exercício desse direito a todas as crianças, razão pela qual se torna justificada a gênese de algumas medidas administrativas, de modo a gerir os interesses de todos e, sobretudo, de modo a se alcançar o almejado tratamento isonômico, tais como a fixação de critérios objetivos de seleção e de classificação dos interessados na matrícula em creche da rede pública de ensino, até que seja atingido o objetivo de assegurar a cobertura integral da demanda existente.

3.5. A determinação judicial de matrícula de criança em creche pública ou conveniada a rede pública de ensino, sem a observância classificação estabelecida no cadastro mantido pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, configura afronta ao princípio da isonomia.

4. A colenda Corte Suprema, ao reconhecer a possibilidade de ser exigida, individualmente a oferta de vaga em creche pública (Tema 548), não fez alusão à necessidade de que a criança seja matriculada em instituição de ensino próxima à sua residência ou em período integral, de modo que, no caso concreto, o precedente invocado não assegura o direito na extensão pretendida na inicial da demanda.

5. Novo julgamento realizado, em juízo de retratação, por força das disposições contidas no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, com a ratificação do v. acórdão exarado anteriormente, pelo qual foi negado provimento ao recurso de apelação.